Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027521-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIANE LUCIA DE BARROS RONDON CUNHA - CPF: 362.876.361-49 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por servidora pública estadual, auxiliar de serviços gerais, contra o Estado de Mato Grosso.

Pedido de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento retroativo dos últimos cinco anos até a efetiva incorporação.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, sem a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

A legislação exige a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho como requisito indispensável à caracterização da atividade insalubre. Ausente o laudo nos autos, não se pode presumir a insalubridade, inviabilizando o deferimento do adicional pleiteado.

Ao examinar os autos, o colegiado, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da evidente complexidade técnica envolvida na apuração dos danos estruturais alegados.

A Lei no 9.099/95 veda a tramitação, no rito especial, de causas que demandem prova pericial complexa, por violarem os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.

Declaração de incompetência absoluta
ex

officio
, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação De Cobrança De Adicional De Insalubridade proposta por Rosiane Lucia De Barros Rondon Cunha, em desfavor do Estado De Mato Grosso, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo sobre salário base, bem como pagamento retroativo referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda até a efetiva incorporação.

Na exordial,
a reclamante aduz que é servidora pública do Estado de Mato Grosso investida no cargo de “
Serviços Gerais/Limpeza
(Cargo Apoio Educacional)”, exercendo sua função de limpeza em uma das unidades da Secretaria da Educação do Estado do Mato Grosso, expost
a
de forma habitual a agentes biológicos
,
todavia, sem receber o adicional de insalubridade no importe de 40% sobre a remuneração.

O juízo
a quo
considerou suficientes as provas documentais para o julgamento, afastando a necessidade de audiência de instrução ou perícia técnica
, porém julgou improcedente a demanda
.

Em suas razões recursais,
a reclamante aduz que existe Lei que regulamenta o referido adicional, mas destaca que pugnou pela realização de laudo pericial (LTCAT)
e sustenta que a sentença deixou de apreciar elementos relevantes, incorrendo em cerceamento de defesa. Requer
endo
a anulação da sentença e a
procedência do feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

No caso em exame,
A legislação exige a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho como requisito indispensável à caracterização da atividade insalubre. Ausente o laudo nos autos, não se pode presumir a insalubridade, inviabilizando o deferimento do adicional pleiteado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que o adicional de insalubridade só é devido se houver laudo que comprove que o servidor está de fato sendo submetido a condições insalubres de trabalho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018;
Resp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
Dje
17.5.2017;
Resp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
Dje
24.4.2017;
Resp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
Dje
20.9.2016;
Edcl
no
AgRg
no
Resp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Dje
31.8.2016;
Resp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
Dje
24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no
Resp
n. 1.702.492/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
Dje
de 26/11/2018.).

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

A
jurisprudência do
STJ é clara ao dispor que a necessidade de perícia técnica de maior complexidade afasta a competência do Juizado Especial:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Com base nessas considerações, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda e determino a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, X, do CPC, combinado com os
arts
. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo,
ex

officio
, a
incompetência absoluta
do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda,
ante a necessidade de produção de prova técnica complexa
, e, por conseguinte,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95.

Por consequência, no tocante a sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025